Tribunal: TJMT
Processo: 1016510-28.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016510-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE OFENSA AO ARTIGO 1022 DO CPC/15 E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL
– REDUÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 -
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mormente se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento do julgador.

2 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

3 – A resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo o magistrado singular se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

4 - Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados.

5 - O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

6 - Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

7 –
Os juros de mora são computados a partir da citação, passando a incidir a Taxa Selic desde a vigência da Lei nº 14.905/2024, tanto quanto o índice de correção aplicado será o INPC, passando ao IPCA, a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela legislação referida.

8 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1016510-28.2024.8.11.0041
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

que julgou PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação.

Condenou o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais equivalentes a 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15.

O requerido
BANCO BRADESCO S/A,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que pretendia produzir provas em audiência para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução cuja atuação do apelado é objeto deste feito de acordo com o contrato e as etapas processuais descritas.

Argui ainda, violação ao artigo 1022, inc. II, do CPC/15, uma vez que a sentença não analisou as cláusulas do contrato firmado pelas partes em razão da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares e critérios do valor arbitrado.

No mérito, alega a existência de premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

Salienta que a impossibilidade de intervenção do Estado em atos jurídicos perfeitos sem que haja motivo relevante, o que se aplica ao contrato entabulado entre as partes.

Assevera que nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços prestados em diversas ações, para as quais já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do banco apelante.

Destaca a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do EOAB, pois não é possível se arbitrar honorários quando há expressa previsão no contrato celebrado entre as partes acerca da forma de pagamento ou não, sendo correto que no presente caso inexiste omissão no contrato.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim de pagamento por ‘etapas’, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos.

Ressalta que no feito executivo que embasa a presente lide não houve o atingimento do proveito econômico para a satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do

Defende a incidência dos juros moratórios a partir da sentença, pois foi a partir deste ato que nasceu sua obrigação.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar arguida para anular o processo e determinar o retorno dos autos ao juízo “a quo” para que reabra a instrução e conceda as partes o direito à ampla defesa/produção de provas, pois evidente o cerceamento com o julgamento antecipado da lide. Sucessivamente, se superada a primeira preliminar, que seja provido o recurso para acolher a segunda preliminar, devendo ser anulada a sentença e determinado o julgamento de forma completa os embargos de declaração apresentados pelo banco recorrente. No mérito, requer seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação do arbitramento de honorários, de forma proporcional e valores já recebidos pela nova banca de advocacia constituída após a rescisão do pacto.

Contrarrazões (ID 302590495), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Em suas razões recursais, o requerido/apelante BANCO BRADESCO S.A., argui a presente preliminar, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção e provas em audiência com a finalidade de entender a relação havida entre as partes.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração as provas produzidas nos autos, consignando que o
processo se encontrava em termos para o julgamento, sendo prescindível a prova oral postulada pelo requerido, devendo-se homenagear, portanto, o princípio da livre persuasão racional, o que afasta, inclusive, eventual alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal
.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992).

[...]”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, a jurisprudência:

“[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.535doCPCquando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO ARTIGO 1022 DO CPC/15

A instituição financeira, ora apelante, suscita a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

Salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo o magistrado se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

No caso em tela, verifica-se a relação jurídica existente entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora nos processos:
i)

nº 0004287-50.2019.8.11.0004
, Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizado em 18/12/2020, em desfavor de L. Alves Lima - ME, cujo valor da causa na data do ajuizamento (09/04/2019) perfazia R$ 54.891,92 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos);
ii)

nº 0670059-12.2019.8.04.0001
, Comarca de Manaus/AM, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 10/12/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de Tulio Costa Silva Braga, cujo valor da causa na data do ajuizamento (10/12/2019) perfazia R$ 16.943,83 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos);
iii)
nº 0607418-85.2019.8.04.0001,
Comarca de Manaus/AM, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 15/02/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Ação de Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Elegance Calcados Ltda, cujo valor da causa na data do ajuizamento (15/02/2019) perfazia R$ 58.518,33 (cinquenta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e três centavos);
iv) 1033150-82.2019.8.11.0041
,
Comarca de Cuiabá/MT,

sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 26/07/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Ação de Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Kenia Cristina Meister, cujo valor da causa na data do ajuizamento (26/07/2019) perfazia R$ 19.915,19 (dezenove mil, novecentos e quinze reais e dezenove centavos);
v)

1000065-56.2019.8.11.0025,

Comarca de Juína/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 22/01/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Eliane Terezinha Mariano, cujo valor da causa na data do ajuizamento (22/01/2019) perfazia R$ 24.115,28(vinte e quatro mil, cento e quinze reais e vinte e oito centavos);
vi) nº 1000029-14.2019.8.11.0025
, Comarca de Juína/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 14/01/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Lorival Castilhos Pimentel, cujo valor da causa na data do ajuizamento (14/01/2019) perfazia R$ 34.540,57 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos);
vii)
nº 5226634-07.2019.8.09.0087
, Comarca de Itumbiara/GO, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 30/04/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Brasquímica Óleos Vegetais Ltda e Outro, cujo valor da causa na data do ajuizamento (30/04/2019) perfazia R$ 45.118,38 (quarenta e cinco mil, cento e dezoito reais e trinta e oito centavos);
viii)
nº 1040743-65.2019.8.11.0041
, Comarca de Cuiabá/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 17/09/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Raimundo Nonato Da Silva, cujo valor da causa na data do ajuizamento (17/09/2019) perfazia R$ 55.408,04 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e quatro centavos);
ix)

nº 1040732-36.2019.8.11.0041
, Comarca de Cuiabá/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 17/09/2019 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Raimundo Nonato Da Silva, cujo valor da causa na data do ajuizamento (17/09/2019) perfazia R$ 13.859,72 (treze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos);
x)

nº 5272093-45.2019.8.09.0018
, Comarca de Bom Jesus/GO, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 20/05/2019 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 01 ano e 07 meses, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Kastelin Centro Automotivo Ltda ME e Outro, cujo valor da causa na data do ajuizamento (20/05/2019) perfazia R$ 59.622,03 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e três centavos);
xi)

nº 0713413-71.2019.8.01.0001
, Comarca de Rio Branco/AC, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 10/10/2019 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Aline Cristina de Vasconcelos, cujo valor da causa na data do ajuizamento (10/10/2019) perfazia R$ 18.947,29 (dezoito mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos);
xii
)
nº 1001620-65.2019.8.11.0007
, Comarca de Alta Floresta/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 15/04/2019 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ingressando com a Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de Eliane Cecilia Veiga Ribeiro da Silva, cujo valor da causa na data do ajuizamento (15/04/2019) perfazia R$ 69.448,78 (sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos);
xiii)

nº 1000602-15.2019.8.11.0102
, Comarca de Vera/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 27/08/2019 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Chapeação Avenida Ltda EPP e Outro, cujo valor da causa na data do ajuizamento (27/08/2019) perfazia R$ 49.895,17 (quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos);
xiv)

nº 0800470-27.2019.8.10.0115
, Comarca de Rosário/MA, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 12/02/2019 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Conceição de Maria de Oliveira Marques, cujo valor da causa na data do ajuizamento (12/02/2019) perfazia R$ 30.678,49 (trinta mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos);
xv) nº 1026869-13.2019.8.11.0041,
Comarca de Cuiabá/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 21/06/2019 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Manoel Mínimo da Silva e Outro, cujo valor da causa na data do ajuizamento (21/06/2019) perfazia R$ 32.241,57 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos);
xvi)

nº 5520766-72.2019.8.09.0087,
Comarca de Itumbiara/GO, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 03/09/2019 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ingressando com a Busca e Apreensão, promovida em desfavor de Franclin Ricardo Pereira, cujo valor da causa na data do ajuizamento (03/09/2019) perfazia o montante de R$ 94.917,67(noventa e quatro mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos);
xvii)

nº 1003285-81.2019.8.11.0051,
Comarca de Campo Verde/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 25/11/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Charles Alves Fonseca, cujo valor da causa na data do ajuizamento (25/11/2019) perfazia R$ 15.730,54 (quinze mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos);
xviii)

nº 5015076-83.2019.8.09.0002,
Comarca de Acreúna/GO, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 15/01/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Acreúna Comércio de Refeições Coletivas e Serviços Ltda, cujo valor da causa na data do ajuizamento (15/01/2019) perfazia R$ 56.184,51 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos);
xix)

nº 0016762-79.2019.8.11.0055,
Comarca de Tangará da Serra/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 25/07/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Francisca de Paula Vasconcelos Matias ME e Outro, cujo valor da causa na data do ajuizamento (25/07/2019) perfazia R$ 19.542,31 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos);
xx)

nº 1000081-46.2019.8.11.0110,
Comarca de Campinápolis/MT, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 27/02/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Valmir Martins Rocha, cujo valor da causa na data do ajuizamento (27/02/2019) perfazia R$ 24.507,44 (vinte e quatro mil, quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos);
xxi)

nº 0800695-09.2019.8.10.0063,
Comarca de Zé Doca/MA, sendo que o requerente atuou na demanda entre o período de 12/04/2019 a 18/12/2020, ingressando com a Execução por Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Josué Silva da Cunha, cujo valor da causa na data do ajuizamento (12/04/2019) perfazia R$ 49.783,30 (quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 302590351), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020 (ID 302590358), e que estabelece cláusulas referente a forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais.

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante documento de ID 302590355.

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC/15.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma,

embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0004287-50.2019.8.11.0004
,
em trâmite perante a Comarca de Barra do Garças/MT, desde
março/2019 a setembro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 5 peças (ID’s 30259039), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 117.273,59.

Em consulta ao 1 grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 3.000,00), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2023.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0670059-12.2019.8.04.0001
,
em trâmite perante a Comarca de Manaus/AM, desde
dezembro/2019 a outubro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 5 peças (ID’s 302590398), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 33.867,59.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0607418-85.2019.8.04.0001
,
em trâmite perante a Comarca de Manaus/AM, desde
janeiro/2019 a dezembro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 12 peças (ID’s 302590399), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 128.040,23.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1033150-82.2019.8.11.0041
,
em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, desde
julho/2019 a novembro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 6 peças (ID’s 302590400), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 41.291,60.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 3.470,00), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2024.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1000065-56.2019.8.11.0025
,
em trâmite perante a Comarca de Juína/MT, desde
dezembro/2018 a abril/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 5 peças (ID’s 302590401), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 53.212,77.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 3.470,00), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2024.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1000029-14.2019.8.11.0025
,
em trâmite perante a Comarca de Juína/MT, desde
dezembro/2018 a novembro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 5 peças (ID’s 343698628), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 76.340,24.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que o último andamento se refere ao pagamento de custas pelo BANCO BRADESCO S.A., para que seja realizada consulta ao sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), em 2025.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 5226634-07.2019.8.09.0087
,
em trâmite perante a Comarca de Itumbiara/GO, desde
abril/2019 a março/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 11 peças (ID’s 302590403), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 95.978,03.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1040743-65.2019.8.11.0041
,
em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, desde
agosto/2019 a outubro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 8 peças (ID’s 30259040), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 113.355,71.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 16.969,12), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2023.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1040732-36.2019.8.11.0041
,
em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, desde
agosto/2019 a dezembro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 11 peças (ID’s 344925832), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 28.354,70.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 4.530,97), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2023.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 5272093-45.2019.8.09.0018
,
em trâmite perante a Comarca de Bom Jesus/GO, desde
maio/2019 a agosto/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 5 peças (ID’s 302590403), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 125.555,39.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0713413-71.2019.8.01.0001
,
em trâmite perante a Comarca de Rio Branco/AC, desde
setembro/2019 a setembro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 3 peças (ID’s 302590407), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 38.593,34.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1001620-65.2019.8.11.0007
,
em trâmite perante a Comarca de Alta Floresta/MT, desde
abril/2019 a setembro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 14 peças (ID’s 302590408), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 148.191,05.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 10.000,00), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2023.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1000602-15.2019.8.11.0102
,
em trâmite perante a Comarca de Vera/MT, desde
julho/2019 a setembro/2019
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 2 peças (ID’s 302590409), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 102.654,71.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 10.000,00), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2023.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0800470-27.2019.8.10.0115
, em trâmite perante a Comarca de Rosário/MA, desde
fevereiro/2019
, tendo elaborado 1 peça (ID’s 302590410), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 67.166,48.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1026869-13.2019.8.11.0041
,
em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, desde
maio/2019 a outubro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 5 peças (ID’s 302590411), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 67.345,96.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 15.000,00), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2022.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 5520766-72.2019.8.09.0087
, em trâmite perante a Comarca de Itumbiara/GO, desde
julho/2019 a outubro/2020
, tendo elaborado 10 peças (ID’s 302590410), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 194.762,15.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1003285-81.2019.8.11.0051
,
em trâmite perante a Comarca de Campo Verde/MT, desde
novembro/2019 a outubro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 4 peças (ID’s 340794322), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 31.714,58.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 7.000,00), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2024.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 5015076-83.2019.8.09.0002
, em trâmite perante a Comarca de Acreúna/GO, desde
dezembro/2018 a junho/2020
, tendo elaborado 13 peças (ID’s 302590410), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 124.151,84.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0016762-79.2019.8.11.0055
,
em trâmite perante a Comarca de Tangará da Serra/MT, desde
junho/2019 a julho/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 3 peças (ID’s 302590415), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 40.526,98.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 3.480,77), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2024.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 1000081-46.2019.8.11.0110
,
em trâmite perante a Comarca de Campinápolis/MT, desde
fevereiro/2019 a fevereiro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 5 peças (ID’s 302590416), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 53.492,68.

Em consulta ao 1º grau, verifica-se que foi proferida sentença para homologar o acordo celebrado nos autos (no valor de R$ 8.000,00), motivo pelo qual o processo foi julgado extinto em 2022.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0800695-09.2019.8.10.0063
, em trâmite perante a Comarca de Zé Doca/MA, desde
abril/2019 a junho/2020
, tendo elaborado 2 peças (ID’s 302590417), sendo que o valor atualizado da causa em abril/2024, importava em R$ 106.293,90.

Desse modo, observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza das demandas, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços, tenho que deve ser mantido o valor fixado na sentença (R$ 45.000,00).

No que diz respeito aos juros de mora, salienta-se que serão contados desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do requerido BANCO BRADESCO S.A., e
majoro os honorários em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025